Tribunal: TJDFT
Processo: 0702284-68.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702284-68.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, ANDRE OLIVEIRA DA SILVA, VERTICAL LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: VERTICAL LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO PAN S.A, ANDRE OLIVEIRA DA SILVA, ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de apelação já julgados (ID 22271225). Os autores peticionam no ID 23130023, noticiando acordo com a requerida VERTICAL LOCADORA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, mediante os termos que apresentam, requerendo a homologação para os fins de direito. De acordo com a disciplina do art. 139, V, do CPC, incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, o que autoriza a homologação do acordo mesmo após julgado o apelo. Verifico que os patronos que subscrevem o pedido possuem poderes para a prática do ato, conforme mandatos de ID 19198535 e 19198747. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que surta seus efeitos legais. Intimem-se. Após, baixem os autos à origem. Brasília, 18 de fevereiro de 2021 18:44:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator